Tribunal: TJMT
Processo: 1031704-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031704-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ANGAR SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 51.026.861/0001-80 (AGRAVANTE), SPALATTI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 42.551.526/0001-00 (AGRAVADO), MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR - CPF: 015.836.441-48 (AGRAVADO), ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI - CPF: 362.759.991-87 (AGRAVADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REDIRECIONAMENTO DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Angar Securitizadora S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Spalatti Serviços Terceirizados Ltda e outros, que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar para bloqueio e redirecionamento de créditos de contratos de prestação de serviços, como forma de arresto para garantir crédito representado por notas promissórias vencidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento de medida cautelar de arresto antes da citação, especialmente diante da alegação de risco de esvaziamento patrimonial por transferência de contratos a empresas do mesmo grupo familiar e ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a concessão de arresto como medida cautelar de urgência desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301 do CPC).

4. Embora o crédito esteja consubstanciado em notas promissórias válidas, não se demonstrou a presença de urgência concreta e iminente, apta a justificar a constrição patrimonial excepcional antes da citação.

5. Os elementos probatórios carreados aos autos não evidenciam, de forma objetiva e atual, atos de dilapidação patrimonial ou fraude à execução. A existência de outras ações judiciais em que não foram localizados bens, por si só, não configura perigo concreto.

6. A jurisprudência do TJMT orienta que o arresto de créditos depende da demonstração da insolvência ou de atos concretos de fraude, não sendo suficiente o risco meramente potencial ou a alegação de blindagem patrimonial baseada em vínculos societários ou familiares.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de arresto cautelar antes da citação exige prova concreta da iminência de dilapidação patrimonial ou de prática fraudulenta destinada a frustrar a execução. 2. A mera existência de indícios de grupo econômico ou ausência de bens localizáveis não supre o requisito do perigo de dano atual exigido pelo art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1018439-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023, pub. 08.12.2023;
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024, pub. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGAR SECURITIZADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1080058-90.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
SPALATTI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR, ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI
e
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de antecipação de tutela de urgência, que consistia no bloqueio e redirecionamento de pagamentos de contratos de prestação de serviços mantidos pela executada com diversos condomínios, como forma de arresto cautelar para garantia da dívida (Id. 206123614 – Ação de Origem).

Alega a parte agravante que é cessionária legítima de crédito representado por cinco notas promissórias emitidas pelos agravados, cujo vencimento ocorreu entre março e agosto de 2025, totalizando R$ 451.455,06 (quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos). Refere que os executados integram
grupo econômico familiar informal
, composto por diversas empresas que compartilham
nome fantasia (“Grupo Regional”)
,
endereços comerciais e atividades correlatas
, demonstrando indícios de
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
.

Relata que há diversas demandas judiciais em trâmite em que não foram encontrados bens penhoráveis em nome dos agravados, mesmo após utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega ainda que há indícios documentados da
iminente transferência de contratos da empresa devedora para a empresa DINÂMICA LTDA
, o que poderá inviabilizar a efetividade da execução.

Em suas palavras:

“O áudio evidencia que, embora os contratos ainda estejam formalmente na empresa Regional, já existem negociações e intenções de transferência, inclusive com a participação da empresa Dinâmica como avalista, reforçando o risco concreto de frustração da execução e esvaziamento da fonte de receita da executada.”

Para reforçar suas alegações, a agravante instrui o recurso com
consulta processual
demonstrando a existência de ações judiciais contra os agravados,
documentos de comprovação do vínculo entre as empresas
, além de
gravação de áudio
que sugere negociação de transferência de contratos, configurando a tentativa de blindagem e ocultação de bens.

Sustenta, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, é cabível o
deferimento de arresto antes da citação
, desde que demonstrado o risco concreto de frustração da execução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, concedendo o arresto cautelar e redirecionamento de crédito.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que torne definitiva a tutela recursal (Id. 314726864).

O recurso foi recebido em 15 de setembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 314843871).

A parte agravante interpôs recurso de agravo de interno (Id. 317180856), o qual foi desprovido por esta Colenda Câmara Julgadora (Id. 324243941).

Por sua vez, a parte agravada (Condomínio Parque Chapada Mantiqueira) apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, requerendo o seu desprovimento, alegando quanto a necessidade manutenção da decisão objurgada (Id. 322514884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANGAR SECURITIZADORA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1080058-90.2025.8.11.0041,
movida em desfavor de
SPALATTI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR, ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI
e
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de antecipação de tutela de urgência, que consistia no bloqueio e redirecionamento de pagamentos de contratos de prestação de serviços mantidos pela executada com diversos condomínios, como forma de arresto cautelar para garantia da dívida (Id. 206123614 – Ação de Origem).

A controvérsia restringe-se no acerto ou desacerto na decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar para garantia da dívida.

Sabe-se que, para a concessão do arresto cautelar devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

No que se refere ao arresto cautelar, a doutrina leciona que:

“Não tendo sido repetidas as restrições que os arts. 813 e 814 do CPC/1973 impunham ao deferimento do arresto,
não há dúvidas de que, como se disse, sua concessão no sistema do CPC/2015 depende, apenas, da demonstração dos requisitos da (i) probabilidade do direito e do (ii) risco ao resultado útil do processo, nos termos do que prevê o art. 300
.
[1]
”

Desse modo, não há dúvidas que para a concessão do arresto cautelar devem ser preenchidos os requisitos do artigo 300, que englobam a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Ainda que se reconheça a existência de título executivo extrajudicial hígido (notas promissórias devidamente formalizadas e cedidas à agravante),
o elemento subjetivo de urgência, essencial à tutela cautelar, não se encontra suficientemente demonstrado
nos autos, justificando o indeferimento do pedido pelo Juízo “
a quo
”.

Com efeito, o Juízo de Origem observou, com acerto, que os documentos apresentados
NÃO EVIDENCIAM SITUAÇÃO DE IMINENTE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR À CITAÇÃO
dos executados. Embora a agravante sustente a existência de grupo econômico familiar e possível tentativa de blindagem patrimonial, tais indícios, por ora,
não se convertem em demonstração objetiva e atual de esvaziamento patrimonial ou de atos concretos de fraude à execução já consumados
.

Registre-se que o simples fato de haver outras ações em trâmite contra os agravados, nas quais não foram localizados bens penhoráveis,
não autoriza, por si só, a presunção de fraude à execução
, tampouco supre a exigência legal de perigo concreto, atual e iminente. O risco invocado pela agravante
ainda se apresenta em grau de potencialidade
, dependendo de
instrução probatória e contraditório
para eventual caracterização de atuação em grupo econômico e aplicação do art. 50 do Código Civil.

Como bem fundamentado na decisão combatida, a
medida de arresto representa constrição judicial excepcional e grave
, e deve ser
reservada a hipóteses em que a urgência se revele irrefutável e devidamente comprovada
, sob pena de esvaziamento dos princípios do contraditório e da não-surpresa, além do indevido comprometimento da atividade empresarial dos agravados sem o devido processo legal.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano . Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida
.” (TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE ARRESTO DE BENS DE CÔNJUGE . INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. CÔNJUGE DA COEXECUTADA NÃO CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FAMILIAR NA CONCEPÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
Não se denota a probabilidade do direito tampouco demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que há fragilidade em seus argumentos, acerca da união estável existente, por estarem ligados por mesmo endereço, ou que os bens entre as partes se comunicam. Assim, temerária a concessão do arresto nesta oportunidade, aliado ao fato da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência, sem comprovação de que o executado está dilapidando seu patrimônio ou é insolvente para quitação da dívida executada
.
Conforme artigo 301 do Código Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de natureza cautelar, o arresto, deverão ser observados os requisitos do artigo 300, quais sejam “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o que não é o caso, pois o exequente não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove a dilapidação do patrimônio do executado . Ademais, inadmissível o arresto/penhora de bens de terceiros, estranhos à execução. Não restou evidenciado suposto insucesso de futura execução ou qualquer fragilidade dos agravados arcarem com suas obrigações, impossibilitando o deferimento da tutela cautelar arresto
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020269-60.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023) (destaquei)

“Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018439-59.2023. 8.11 .0000 – Rondonópolis. Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI Sul MT. Agravados: Paulo Cesar Alves Sprocati e Sonia Alves Sprocati. E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO .
Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. Recurso desprovido
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018439-59 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC) . A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Neste cenário,
a ausência de elementos objetivos que indiquem a iminência de alienações fraudulentas ou desaparecimento de patrimônio justifica a manutenção da decisão atacada
, sem prejuízo de eventual reavaliação do pedido pelo Juízo de Origem à luz de novos elementos de convicção que venham a integrar os autos originários.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]
SIQUEIRA, Thiago. 8
.1 Arresto cautelar no Código de Processo Civil de 2015
In: SIQUEIRA, Thiago.
A Responsabilidade Patrimonial no Novo Sistema Processual Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/a-responsabilidade-patrimonial-no-novo-sistema-processual-civil/1293066415. Acesso em: 18 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025